Tribunal: TJDFT
Processo: 0724910-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724910-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FABRÍCIO GONZALES DE REZENDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE PASSIVO DE ETILÔMETRO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A conduta de conduzir veículo, em via pública, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, vindo a colidir com um poste de iluminação pública, é fato que se amolda ao artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, uma vez que a Lei passou a admitir outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal. 3. No caso, diante da negativa do réu de realizar o teste ativo foi realizado o teste passivo do etilômetro, que comprovou o estado de embriaguez do réu 4. Se o relatório de embriaguez feito por policiais constatou que o réu estava embriagado e os policiais militares, que o abordaram, confirmaram o fato, em juízo, tem-se que provado o crime de embriaguez ao volante. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando o necessário reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais referentes à falta de provas a embasar a condenação do réu, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, imperioso seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da referida Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005